Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo autor e documentos por ele apresentados, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados.
3. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional".
4. Evidenciada a relação entre o que pretende a parte autora, qual seja, a recomposição de valores alegadamente mal administrados referentes à gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, e a função de administrador desse numerário, atribuída por lei ao Banco do Brasil S.A., não há que se falar em ausência de interesse de agir.
5. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada.
6. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
7. Na hipótese, o autor, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC). Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.